Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO. PREMISSA EQUIVOCADA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. REDISCUSSÃO MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. É entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. O acórdão recorrido expressamente consignou que, se não há indícios de que a agravada possui lastro financeiro ou patrimonial para quitar o débito e utilizar de expedientes ilegítimos para resistir à execução, não parece apropriado constrangê-la com medidas que afetem sua vida privada e que não tem repercussão patrimonial direta.
3. Revela-se nítido o interesse da embargante em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na estreita via dos declaratórios, eis que não se verifica a ocorrência do vício apontado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.